Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INTÂNCIA. SUPRESSÃO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRAPOSIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância.
2. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
3. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse.
4. A demonstração dos requisitos autorizadores da reintegração liminar de posse permite o seu deferimento e a expedição da ordem de retomada.
5. A contraposição das alegações e provas apresentadas pelas partes não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento, que não admite o aprofundamento nas provas dos autos sob pena de indevida incursão no mérito da lide.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo de instrumento provido.